Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. RELAÇÃO DE PARENTESCO. OBRIGAÇÃO PROLONGADA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os alimentos são devidos quando o ex-cônjuge não detém condições para seu sustento, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.
2. O dever de prestar alimentos não perdura indefinidamente se, à época da fixação da obrigação, o alimentado reunia condições de inserção no mercado de trabalho.
3. Recurso não provido.